Tribunal: TJMT
Processo: 1038724-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038724-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDES ANTONIO DE MORAIS NETO - CPF: 734.316.301-97 (APELADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL – DESCONTO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022 – APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL Nº 275/2023 – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída do direito alegado, dado seu rito processual célere e incompatível com dilação probatória.

2 - O desconto de 90% na conversão de multa ambiental, previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022, deve ser aplicado aos pedidos protocolizados durante sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023, que reduziu o percentual para 60%, em respeito ao princípio da irretroatividade normativa (art. 6º da LINDB) e da segurança jurídica.

3 - Normas restritivas de direitos não possuem efeito retroativo, salvo expressa previsão legal, inexistente no Decreto Estadual nº 275/2023.

4 - A readequação administrativa do desconto, com fundamento em norma superveniente, configura ilegalidade, justificando a manutenção da sentença que determinou a observância das disposições vigentes ao tempo do protocolo do requerimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 1038724-47.2023.8.11.0041
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por VALDES ANTÔNIO DE MORAIS NETO. A sentença determinou que a autoridade coatora reanalisasse o pedido administrativo do impetrante com base nos parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº 1436/2022, vigente à época do protocolo, afastando, assim, a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o mandado de segurança não é a via processual adequada para a discussão de questões que exigem dilação probatória. Alega, ainda, que a decisão administrativa deve observar a legislação vigente no momento de sua prolação, em respeito ao princípio da legalidade, e não à norma anterior. Argumenta que, em matéria ambiental, não há direito adquirido, pois o interesse público prevalece, sendo, portanto, justificável a aplicação retroativa da norma. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança pleiteada.

O impetrante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora observe os percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à data de protocolização do pedido de conversão de multa.

Conforme consta dos autos, Valdes Antônio de Morais Neto foi autuado em 23/07/2020 por desmatamento de 19,30 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente. Posteriormente, em 30/08/2022, apresentou requerimento de conversão de multa ambiental, com base no Decreto Estadual nº 1.436/2022, que previa desconto de 90% nos termos do art. 68, §1º, inciso I. Tal desconto foi inicialmente concedido pela autoridade administrativa, considerando a legislação vigente à época do protocolo do requerimento.

Contudo, com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 275/2023, a autoridade administrativa readequou o percentual de desconto para 60%, aplicando retroativamente a nova norma. Essa readequação foi impugnada pela parte autora, que sustentou possuir direito líquido e certo de ver respeitadas as condições estabelecidas no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente no momento do protocolo de seu pedido.

O ponto central da controvérsia neste recurso consiste em verificar se a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023, em prejuízo ao desconto de 90% já consolidado sob a égide do Decreto Estadual nº 1.436/2022, encontra respaldo legal.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, de 18 de julho de 2022, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e prevê, entre outras disposições, descontos nos valores consolidados de multas, conforme o momento da manifestação de interesse e o tipo de infração. O art. 68, §1º, inciso I, estabelece o desconto de 90% para infrações de menor potencial ofensivo, desde que o requerimento seja tempestivamente apresentado, como ocorreu no caso concreto.

A entrada em vigor do Decreto Estadual nº 275/2023 trouxe alterações aos percentuais de desconto, reduzindo-o para 60%. No entanto, não há previsão expressa de retroatividade em seu texto, o que inviabiliza sua aplicação a atos administrativos já consolidados sob a legislação anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade normativa, previsto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada no âmbito do direito administrativo sancionador estabelece que normas restritivas de direitos não possuem efeito retroativo, salvo expressa disposição legal em sentido contrário. No caso em análise, a inexistência de previsão expressa no Decreto Estadual nº 275/2023 reforça a conclusão de que os atos administrativos praticados anteriormente devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua prática.

Dessa forma, a readequação do desconto de 90% para 60%, com base em norma superveniente, configura ilegalidade, uma vez que desrespeita o direito adquirido pela parte autora de se beneficiar das condições estabelecidas no Decreto Estadual nº 1.436/2022.

O Juízo de primeiro grau, ao conceder parcialmente a segurança, fundamentou-se corretamente no respeito ao ordenamento jurídico vigente no momento do protocolo do requerimento. A sentença, portanto, encontra-se devidamente alinhada aos princípios da legalidade, segurança jurídica e irretroatividade das normas.

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024